Tribunal: TJPA
Processo: 0802411-40.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802411-40.2024.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL CAUA BARBOSA BOTELHO, MARCIO CORREA DAS NEVES RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0802411-40.2024.814.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: MÁRCIO CORREA DAS NEVES RAMOS e RAFAEL CAUÃ BARBOSA BOTELHO

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO COSTA ARANTES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISOS II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

DENÚNCIA INÉPTA. PREJUDICADA
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia
.

DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP –
TESE REJEITADA.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que as autorias delitivas do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, uma vez que os réus
MÁRCIO CORREA DAS NEVES RAMOS e RAFAEL CAUÃ BARBOSA BOTELHO
foram
presos em flagrante delito na posse de bens e documentos pertencentes às vítimas
,

estando em consonâncias com as demais provas carreadas aos autos, assim como as vítimas, quando ouvidas em juízo, confirmaram que fizeram o reconhecimento em delegacia dos acusados como os autores do assalto no qual foram vítimas. Hipótese na qual a autoria delitiva não foi estabelecida não só no reconhecimento fotográfico, o qual foi feito pelas vítimas em delegacia, e, ainda, ratificado, em juízo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação dos réus para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência Policial. (id.21599972-pág.59), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.21599972-49/50), Auto de Entrega. (id.21599972-51/58), as declarações das vítimas e das testemunhas compromissadas que foram coerentes e contundentes da participação dos apelantes na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

DA REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
. TESE ACOLHIDA
.

Para limitar
a
exasperação à fração de 1⁄6 (um sexto), uma vez que ao aplicar o referido quantum de aumento de 1/3, a magistrada deixou de proceder a devida fundamentação, o que violou
ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0802411-40.2024.814.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTES: MÁRCIO CORREA DAS NEVES RAMOS e RAFAEL CAUÃ BARBOSA BOTELHO

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO COSTA ARANTES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
MÁRCIO CORREA DAS NEVES RAMOS e RAFAEL CAUÃ BARBOSA BOTELHO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém-PA, que os condenou às penas respectivas de
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, além
33 (trinta e três) dias-multa
e
8 (oito) anos e 10 (dez) meses
, além do pagamento
21 (vinte e um
), a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, § 2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.21600020), que no dia 02/02/2024, por volta da 15h00 no Estabelecimento DROGASIL, localizado na Av. Duque de Caxias, Nº 622, entre as travessas VILETA E HUMAITÁ, Bairro: MARCO, Belém/PA, CEP: 66093355, três indivíduos adentraram na farmácia supra, sendo que um deles portava uma arma de fogo, quando então foi anunciando o assalto, sendo ordenado que todos se abaixarem no chão.

A ofendida DEBORA NICOLI RODRIGUES DIAS, que trabalha como supervisora financeira da farmácia DROGASIL, em seu depoimento, disse que avistou pelos monitores de câmera de segurança da farmácia os assaltantes, tendo um deles permanecendo fora do estabelecimento, enquanto dois adentraram no local e renderam os caixas e depois os clientes, que permaneceram abaixados próximos ao balcão de medicamentos durante o assalto, e que a depoente foi abordada pelo acusado RAFAEL CAUÃ BARBOSA BOTELHO, que esse, portando uma arma de fogo, e apontando para sua cabeça, obrigou a repassar o valor de R$ 823,00 que estava em um dos cofre do estabelecimento, e que o mesmo queria que ela abrisse o outro cofre, mas que ela não poderia fazer, pois somente a transportadora de valores tinha acesso. A vítima também informou que antes de subtraírem a quantia do primeiro cofre, os indivíduos subtraíram os pertences de todos os clientes presentes e certa quantia em dinheiro dos caixas, e também um aparelho celular da farmácia de marca MOTOROLA E22. Após o roubo, os assaltantes fugiram do local, por meio de um veículo, modelo HB20.

As vítimas, LINA IZUMI NAKAYAMA, SANDRA SUELY LEDO FERREIRA, NUBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES, VANESSA DANIELE FERRY DOS SANTOS, LEONAN CANDEIRA BOUILLET, estavam todas dentro do estabelecimento comercial, quando o fato criminoso ocorreu, e tiveram diversos itens subtraídos pelos assaltantes, tais como: bolsas, carteiras, cartões de crédito, alianças, anéis, aparelhos celulares, CNH, chaves de carro, dentre outros.

A vítima SALATIEL DE SOUZA ARAUJO, relatou que havia acabado de sair da farmácia e estava no estacionamento, quando um indivíduo bateu no vidro de seu carro mandando ele abrir a porta, ato contínuo outro indivíduo armado, chegou para auxiliar no assalto, levando do ofendido seu aparelho celular IPHONE 07 PLUS, sua carteira contendo R$100,00 (cem reais) e documento de habilitação.

Como supracitado, após efetivamente concluírem o assalto, os indivíduos empreenderam fuga do local, por meio de um veículo modelo HB20, no qual não se sabe a placa

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, II, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.21599972-49/50)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.21599972-pág.59)

Auto de Entrega. (id.21599972-51/58)

A Denúncia foi recebida em
20 de fevereiro de 2024

(id.
21600013);

Citação do réu. (id.21600024; 21600026)

Resposta à Acusação. (id. 21600033; 21600036)

Termos de Audiência (id.21600117);

Mídias de audiência. (id. 21600083 a 21600115;21600120; 21600118)

Alegações finais do Ministério Público (id.21600154)

Alegações finais da Defensoria Pública (id. 21600160; 21600161);

Antecedentes Criminais. (id. 21600163; 21600164)

Laudo de Lesão Corporal (ids.21599981-pág.1/2; 21599999-pág.29)

A
sentença fora prolatada em 11/07/2024 (id.
21600170), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os acusados
RAFAEL CAUA BARBOSA BOTELHO e MÁRCIO CORREA DAS NEVES
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I, todos do CPB
.

Em
razões recursais (id.
21600198-pág.13)
,
a Defensoria Pública do apelante pugnou
:

1) Absolvição e 2) Redimensionamento da pena aplicada
.

Em
contrarrazões (id.
21600200), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 22557827), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, t
rata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
MÁRCIO CORREA DAS NEVES RAMOS e RAFAEL CAUÃ BARBOSA BOTELHO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém-PA, que os condenou às penas respectivas de
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, além
33 (trinta e três) dias-multa
e
8 (oito) anos e 10 (dez) meses
, além do pagamento
21 (vinte e um
), a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, § 2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro
.

INEPCIA DA DENUNCIA EM RELAÇÃO AO REU MÁRCIO CORREA DAS NEVES RAMOS

A Defensoria Pública se insurge contra sentença condenatória, sob a alegação a alegação de inépcia a denúncia em relação ao réu MÁRCIO CORREA DAS NEVES RAMOS, uma vez que não descreveu de que forma a conduta do réu concorreu para o crime descrito na denúncia, logo não atendeu os requisitos de admissibilidade previstos no art.41 do CPP.

Não obstante a aguerrida impetração, tenho como certo que seus argumentos não merecem prosperar, conforme passo a demonstrar.

Como consignado, inicialmente, a apelante suscita a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, argumentando inexistir provas da materialidade delitiva, não preenchendo os requisitos da norma jurídica.

Pois bem.

O art. 41 do CPP dispõe que:

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Pois bem, o devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita aO denunciado o exercício do seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não macule a prestação jurisdicional reclamada.

No caso dos autos, constato que o Ministério Público descreveu de forma concreta a conduta praticada pelo denunciado e seu comparsa, narrando o fato delituoso praticado pelos réus, teria ocorrido em
no dia 02/02/2024, por volta da 15h00 no Estabelecimento DROGASIL, localizado na Av. Duque de Caxias, Nº 622, entre as travessas VILETA E HUMAITÁ, Bairro: MARCO, Belém/PA, CEP: 66093355, três indivíduos adentraram na farmácia supra, sendo que um deles portava uma arma de fogo, quando então foi anunciando o assalto, sendo ordenado que todos se abaixarem no chão.

Diante da ocorrência do referido fato delituoso o Órgão Ministerial pugnou pela sua condenação de
MÁRCIO CORREA DAS NEVES RAMOS e RAFAEL CAUÃ BARBOSA BOTELHO
.

Desta forma, entendo que a imputação fática se encontra suficientemente delineada e comprovada na denúncia, visto que é possível identificar, nos termos do que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, a responsabilidade do denunciado, isto é, a conduta ilícita por elo praticado.

Assim, não havendo conclusivas razões nestes autos, que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa descrita na exordial acusatória contra o apelante, bem como por não se tratar de denúncia inepta, eis que preenchidos os requisitos do art. 41 do CPPB, não restando configurada a referida ilegalidade.

Observa-se que, ainda que de forma sucinta, a denúncia descreve a conduta típica e antijurídica do referido apelante, demonstrando de forma satisfatória os indícios de autoria e materialidade, suficientes para embasar a ação penal, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais. Expõe o crime em tese a punir, com as suas circunstâncias, identifica os acusados, classifica o delito, de modo a preencher os requisitos exigidos em lei.

Ressalte-se ainda que quando a Denúncia
traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia, nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO MEDIANTE AMEAÇA. VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. CRIME FORMAL. CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 158, § 3, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.

2. Demonstrado o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, apta a incutir na vítima o fundado receio de mal iminente, com a finalidade especial de se obter vantagem econômica indevida, mantém-se a condenação pelo crime de extorsão.

3. O crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente restou demonstrado nos autos. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária a sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor da Súmula 96 do STJ.

4. Demonstrado que a pretensão da acusada era ilegítima, não há falar em desclassificarão do delito de extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

5. Nos termos do § 3° do art. 158 do Código Penal, é necessário que tenha havido restrição da liberdade da vítima por período juridicamente relevante. Não se pode, na tentativa de englobar fatos não previstos na lei, dar interpretação extensiva ao tipo penal, ao ponto de se afirmar que a extorsão causou uma restrição da liberdade mental ou moral da vítima, tendo em vista a fragilidade psicológica em que esta se encontrava.

6. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando a conduta do agente atingiu um maior grau de reprovabilidade e desbordou a estabelecida no tipo penal.

7. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando os desdobramentos advindos da conduta do agente extrapolam o tipo penal.

8. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.

9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

10. Recursos conhecidos; desprovido o do Ministério Público e dado parcial provimento ao da defesa.

CONHECIDO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO DA DEFESA. UNÂNIME.

(Apelação 20160510003980 TJ-DF, Dje 22/11/2019)

NULIDADE DO RECONHECIMENTO EM DELEGACIA – EM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Quando ouvidas em juízo os informantes prestaram os seguintes esclarecimentos:

A Informante
DEBORA NICOLI RODRIGUES DIAS,
que trabalha como supervisora financeira da farmácia DROGASIL, em seu depoimento, disse, conforme trecho da sentença (id.21600165-pág.1 e 2)

“QUE avistou pelos monitores de câmera de segurança da farmácia os assaltantes, tendo um deles permanecendo fora do estabelecimento, enquanto dois adentraram no local e renderam os caixas e depois os clientes, que permaneceram abaixados próximos ao balcão de medicamentos durante o assalto, e que a depoente foi abordada pelo acusado
RAFAEL CAUÃ BARBOSA BOTELHO
, que esse, portando uma arma de fogo, e apontando para sua cabeça, obrigou a repassar o valor de R$ 823,00 que estava em um dos cofre do estabelecimento, e que o mesmo queria que ela abrisse o outro cofre, mas que ela não poderia fazer, pois somente a transportadora de valores tinha acesso. A vítima também informou que antes de subtraírem a quantia do primeiro cofre, os indivíduos subtraíram os pertences de todos os clientes presentes e certa quantia em dinheiro dos caixas, e também um aparelho celular da farmácia de marca MOTOROLA E22. Após o roubo, os assaltantes fugiram do local, por meio de um veículo, modelo HB20.”

A Informante
LINA IZUMI NAKAYAMA
declarou: (id.20600083; 20600085)

“QUE estava na farmácia DROGASIL, no dia 02/02/2024, na Duque com a Humaita, juntamente com seu filho, quando viu um rapaz do seu lado com a arma, revólver, na cinturar, mandando se jogar no chão; QUE o réu apontou a arma para sua cabeça e puxou sua aliança e sua bolsa; QUE quando ele foi tentar tirar o celular de seu filho, que se encontrava no chão, ele começou a se debater, momento que ele disse que não iria atirar; QUE levou sua aliança, a bolsa com todos os documentos, cartões de crédito; QUE a única coisa recuperada foi a foto de família; QUE levou o celular do seu filho de 13 anos; QUE esse réu apontou a arma para outras pessoas; QUE viu o réu na frente da gerente apontando uma arma pra ela; QUE eram três homens, todos armados; QUE o assalto decorreu quase 20 minutos; QUE não conhecia o acusado; QUE o acusado disse pra gerente que queria levar tudo;
QUE a pessoa que lhe abordou era magro, alto, branco, tinha mais ou menos 20anos, estava de blusa de manga comprida, mais ou menos 1m70
; QUE o outro era magro e lato, tinha aparência 20 anos e branco; QUE olhou somente na cara de quem estava do seu lado;
QUE fez reconhecimento na delegacia de polícia
, QUE entrou na sala com a delegada, no qual lhe fez algumas perguntas; QUE reconheceu o acusado, como sendo aquela pessoa que lhe abordou; QUE outras vítimas estiveram na delegacia e reconheceram na delegacia; QUE o outro acusado estava no hospital; QUE no reconhecimento foi feito só com uma pessoa; QUE na delegacia a chave do seu carro e o celular do seu filho; QUE visualizou o rosto daquele que lhe abordou; QUE a pessoa que o reconheceu tinha a aparência de 20 anos.”

A informante
SANDRA SUELY LEDO FERREIRA
narrou: (id. 20600085; 20600087)

“QUE o fato ocorreu no interior da farmácia, como cliente, que entrou na farmácia o assalto já estava ocorrendo, e não tinha percebido; QUE o assalto foi na DROGASIL, na Av.Duque de Caxias; QUE percebeu o assalto quando o senhor GILCINHO (funcionário da farmácia)pegou no seu braço e disse para depoente se sentar no chão e ficar calma; QUE ficou sentada durante todo o assalto; QUE não sabe informar a quantidade de assaltantes; QUE só reconheceu um acusado o que se aproximou dela, e lhe levou sua bolsa; QUE perguntou para o GILCINHO estava armado, no que respondeu que não; QUE no interior de sua bolsa continha documentos, cartões de banco, chave do seu carro e celular; QUE recuperou o celular e a chave do carro, no mesmo dia; QUE o assalto ocorreu por volta das 15hs; QUE viu numa reportagem num jornal local, a mesa da delegada estava cheia de celulares, aí reconheceu o seu célula; QUE foi à delegacia por volta das 22hs do esmo dia; QUE o acusado estava com um revólver; QUE não conseguiu ver os outros acusados; QUE o comentário era que seriam três e havia mais um aguardando no estacionamento; (...) QUE quando chegou na delegacia, um havia sido preso e a gerente da farmácia mostrou a foto dele no celular dela; QUE naquele momento conseguia lembrar dele, era um menino bem subnutrido, bem simples e jovem; QUE reconheceu o
RAFAEL CAUA
como sendo a pessoa que lhe abordou; QUE o nome da gerente é VANESSA; QUE

havia outras vítimas da farmácia na delegacia; QUE o RAFAEL era magro, 1m70, era uma pessoa jovem; QUE ele era de pardo mais claro; QUE só olhou pro rosto dele; QUE não lembra da cor da arma.”

A informante
VANESSA DANIELE FERRY DOS SANTOS
declarou: (id. 20600087; 20600089)

“QUE era cliente da farmácia; QUE o assalto viu duas pessoas, o que lhe rendeu e outro que estava no balcão apontando arma para os funcionários; QUE os dois estavam armados, arma de fogo; QUE o que estava lhe rendendo tinha outras pessoas; QUE não houve violência física, mas desconfiou de um dos clientes, perguntando se ele era policial; QUE ele arrancou sua bolsa e os anéis; QUE recuperou o celular, chave do carro e o cartão de crédito; QUE não recuperou a bolsa e nem os anéis; QUE os policiais começaram a pegar nossos emails para tentarem rastrearem os celulares; QUE teve um senhor que tinha um aplicativo que ajudava a rastrear o celular roubado que ajudou a encontrarem os acusados; QUE chegaram a rastrear o celular levando ao acusados; QUE viu dois acusados; QUE no seu depoimento na polícia estava o RAFAEL e o MÁRCIO; QUE com o RAFEL fora achado a chave do seu carro e o seu celular; QUE com o
MÁRCIO
foi achado o seu cartão de crédito;
QUE reconheceu o MARCIO, foi a pessoa que lhe apontou a arma;
QUE não consegue a pessoa que estava no balcão apontando uma arma; QUE fez o reconhecimento do MÁRCIO por foto, porque lhe foi repassado que ele nem estava na delegacia, porque tinha ocorrido um acidente com ele; QUE na delegacia estava o RAFAEL, mas não o reconheceu; QUE o MÁRCIO era pardo, alto, acho que tinha 1m70, magro, rosto fino; entre 20 a 27 anos; QUE foi uma situação difícil; QUE apresentaram na delegacia duas fotos do mesmo homem, com cabelo pintado, e outra com cabelo preto; QUE a foto parecia do busto para cima; QUE aparentava ser um homem mais de 20 anos.”

A informante
NUBIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO
discorreu: (id. 20600089; 20600091; 20600093)

“QUE era cliente da farmácia; QUE estava na farmácia quando ocorreu o assalto; QUE o assalto foi realizado por três pessoas; QUE uma lhe abordou com uma arma de fogo; QUE os outros também usavam arma; QUE foi retirada sua bolsa, cartões, carteira de habilitação; bolsa com maquiagens, chave do carro, fone de ouvido, carregar de celular; QUE essa pessoa também ameaçavam outras pessoas portando arma; QUE eles estavam pegando celulares; QUE outras mulheres que estavam com bolsas foram subtraídas; QUE não houve agressão física, só emocional; QUE segundo o delegado informou que tinham sido presas duas pessoas, uma tinha ido para o hospital por ter machucado a perna, ido para o hospital; QUE reconheceu o acusado, acha que era o MÁRCIO, era a pessoa que estava perto dela; QUE quando soube que a farmácia estava sendo assaltada, estava próximo ao caixa, eles já estavam dentro da farmácia; que a depoente estava do lado oposto, e um pouco depois veio uma pessoa em sua direção e os outros dois estavam no fundo da farmácia, na parte do balcão, onde solicita medicamentos, por isso que não deu para vê-los tanto eles, como viu o que a abordou-a; QUE ele dizia que queriam só os pertences e que não iria fazer nada; QUE os três saíram juntos da farmácia, QUE não sabe como eles saíram, não viu, soube que eles saíram de carro; QUE recuperou a chave do seu carro e a carteira de habilitação; QUE a pessoa que lhe rendeu era parda, estatura mediana, 1m70, era uma pessoa nem gorda nem magra, que tinha em torno de 20 a 25 anos; QUE os demais que deixaram a farmácia teriam a mesma idade; QUE na delegacia lhe falaram o nome , o senhor MARCIO; QUE reconheceu na delegacia o acusado, que mostraram ele numa sala, muito rápido; QUE falou com duas pessoas que tinham prestados depoimentos antes da depoente reconheceram o
MARCIO;
que fez o reconhecimento fotográfico; QUE não foi apresentado nenhuma pessoa pessoalmente; QUE a fotografia apresentada foi impressa, duas fotografias de pessoas diferentes; QUE na fotografia não era de corpo inteiro; QUE as fotos foram apresentadas individualmente; QUE só lembra da pessoa que lhe abordou; QUE é uma pessoa difícil de fisionomia; QUE tudo foi muito rápido; QUE não tinha característica marcante.”

O informante
SALATIEL DE SOUZA ARAÚJO
narrou: (id. 20600093; 20600095)

“QUE era cliente da farmácia; QUE estava no estacionamento, tinha acabado de sair da farmácia, como é motorista de aplicativo, estava esperando uma corrida, quando foi abordado por uma pessoa morena, a porta do carro estava travada, aí ele tentou abrir a porta do carro, quando outra pessoa veio e bateu com a arma no vidro para que o depoente abrisse a porta, momento que destravou o carro, esse moreno entrou e foi pegando as coisas do depoente, celular, carteira, pensou que ele ia levar o carro, forçou para tirar a chave do carro e jogou a chave para o lado; QUE não viu o assalto no interior da farmácia; QUE foi abordado inicialmente por um, mas tinha outras pessoas com ele, eles estavam saindo da farmácia, que do lado tinha um carro, porque o depoente saiu do carro para pegar sua chave, foi quando um deles voltou e disse para o depoente se ele estava doido, quer morrer, volta para o carro, foi quando viu que tinha mais pessoas, duas; QUE viu só um armado; QUE eles já haviam saído da farmácia; QUE foi fazer o reconhecimento na delegacia por fotografia; QUE a pessoa que reconheceu foi a mesma que lhe abordou no carro;
QUE a pessoa que reconheceu era magro, estatura mediana, tinha um bigodinho, ele era um pouco violento
;
QUE reconheceu a pessoa que lhe abordou com a arma, nitidamente;
QUE reconheceu por fotografia, foram duas fotos apresentadas; QUE quem apresentou as fotografias foi o escrivão; QUE a situação foi muito rápida, o que lhe abordou forçando a porta para o depoente abri foi muito violento, e o outro também que lhe ameaçou foi o que fez o seu reconhecimento; QUE viu que eles estavam no carro branco, a violência foi só verbal, não houve violência física; QUE o reconhecimento foi feito só por fotografia; QUE

as fotografias apresentadas eram de pessoas diferentes; QUE o que reconheceu tinha a faixa etária de 25 a 27 anos; QUE a fotografia apresentava bem o rosto; QUE ele é magro, deu para ver bem, viu nitidamente;
QUE a pessoa que bateu com a arma no vidro de seu carro era bem morena, cabelo baixo, ele aparentava ter mais idade, uns 30 anos
; QUE quando destravou a porta do carro, o que estava forçando começou a recolher os seus objetos pessoais, puxando o celular, sua carteira, puxou a chave da ignição e jogou e foi embora, eles estavam em fuga; QUE o carro que saíram em fuga

era um HB20 BRANCO, peliculado, o carro estava na rua, ele entrou na parte de trás, isso ocorreu por volta de 15hs; QUE saiu do carro quando viu que eles estavam em fuga, foi quando o depoente viu que eles estavam entrando no carro, foi quando
o outro rapaz viu e disse para o depoente entrar no carro, ele era magrinho, mais claro que o outro, esse foi quem bateu com a arma de fogo no vidro de seu carro;
QUE voltou na farmácia, quando percebeu que também ela tinha sido assaltada, pois tinham mulheres chorando; QUE não sabe informar se os dois homens que teve contato estavam portando objetos do assalto; QUE logo depois a polícia militar chegou na farmácia e os policiais começaram a perguntar quem tinha celular com rastreador, aí tinha um senhor que tinha, aí tentaram pela internet rastrear o celular, esse senhor acompanhou os policiais atrás deles, acho que por isso eles foram presos; QUE acredita que foram dois presos, um se acidentou, foi para o hospital.”

A testemunha SD-PM
YAGO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
declarou: (id.20600097; 20600099)

“
QUE se recorda desses fatos; QUE o CIOP passou pela fonia no rádio para viaturas da área, sobre o assalto na farmácia DROGASIL; QUE se deslocaram até o local se depararam com as vítimas e a gerente, no qual lhe repassou as características dos assaltantes; QUE não sabe precisar da quantidade de pessoas que entraram na farmácia pela gerente; QUE falamos com as vítimas que foram roubadas seus celulares, chaves de carros, dinheiro da farmácia; QUE através de uma das vítimas, ela conseguiu rastrear o celular dela; QUE a partir daí em tempo real se deslocamos até onde estava sendo rastreado o celular; QUE as vítimas informaram que eles estavam armados; QUE foram duas viaturas daqui da nossa área, e o local que estava dando era fora da área da viatura policial, fez o deslocamento em tempo real, pediu apoio da VTR que atuava lá, pediram apoio para informar onde era o endereço que estava dando no rastreamento; QUE nessa operação foram duas; QUE o local do rastreamento era uma grande KIT net; QUE falaram com o proprietário, aí ele autorizou entrar na casa dele, chegamos no local deu a precisão do rastreamento, sendo maior, bateram na porta, falaram com a esposa de um deles, ela autorizou a entrada, viram os celulares, chaves dos veículos em cima da mesa; QUE foi encontrado dinheiro, arma de fogo; QUE foi preso o rapaz que não está com a muleta – RAFAEL CAUA; QUE falou o nome dele, ELE confessou ; QUE foi perguntado a razão dos celulares na mesa, ele falou que era das vítimas do assalto da DROGASIL; QUE não se recorda se outra pessoa foi informada; QUE com relação ao outro preso, quem efetuou a prisão foi a outra guarnição; QUE foi a primeira vez que o RAFAEL foi preso pela guarnição do depoente; QUE o RAFAEL foi levado diretamente para à delegacia; QUE na delegacia, as vítimas compareceram; QUE as vítimas reconheceram o RAFAEL; QUE quando iam passando com o RAFAEL, elas disseram é ele mesmo; QUE a pessoa que estava na viatura rastreando o seu celular, reconheceu o RAFAEL na delegacia, pois não foi feito o reconhecimento pessoalmente no momento da detenção do réu, para preservar a integridade física da vítima; QUE o proprietário da kit net permitiu a entrada dos policiais, e ao chegar ao kit net a esposa do RAFAEL permitiu a entrada dos policiais no imóvel; QUE os objetos das vítimas estavam na kit net do RAFAEL; QUE na kit net estavam RAFAEL e sua esposa.”

A testemunha SD-PM
ALBERTO PAIVA DA COSTA FILHO
narrou (id. 20600099; 21600101)

“QUE participou da prisão do RAFAEL CAUA; QUE essa prisão decorreu de uma denúncia de assalto que teria ocorrido na farmácia na DROGASIL, Duque de Caxias entre Vileta e Humaita; QUE se deslocaram até o local do fato, uma vez que a gerente já tem o contato de alguns policiais da área, por ter uma incidência de assaltos naquela farmácia; QUE

foi informado que havia possibilidade de fazer o rastreamento de um dos celulares das vítimas; QUE foram várias vítimas; QUE foi informado ao depoente que participaram mais de duas pessoas no assalto, em torno de três ou quatro pessoas; QUE tinha um carro branco, envolvido no assalto; QUE as vítimas informaram que eles estavam armados com arma de fogo; QUE fizeram o rastreamento do celular, que deu que estava dentro de um kit net, onde o acusado RAFAEL estava residindo; QUE

uma das vítimas entrou na viatura, que estava fazendo o rastreamento através de outro celular, porque não poderiam tomar a posse do celular para fazer o rastreamento; QUE não lembra do nome da vítima que fez o rastreamento do celular; QUE foram duas viaturas que fizeram a diligência até o local rastreado, depois chegou mais uma, uma viatura do quadrante que tomou a frente, mais a viatura do adjunto; QUE o rastreamento ocorreu no bairro do Jurunas; QUE era um prédio que no segundo andar tinha vários kit nets; QUE o proprietário do kit nets autorizou a entrada, e no kit net a esposa do acusado autorizou a entrada; QUE foram encontrados celulares estavam escondidos a arma de fogo, joias, sacos de moeda, escondido dentro do forro perto de uma escada; QUE foram pegos mais de dez aparelhos celulares; QUE o RAFAEL confessou o assalto; QUE informou que tinha outra pessoa, mas não disse o nome; QUE o segundo acusado MÁRCIO, o depoente ficou sabendo na delegacia, que uma outra AGU da área do 37 tinha dado de encontro com ele quando estava em fuga e por consequência acabou caindo da moto se machucando, indo para o metropolitano; QUE tiveram o cuidado de não mostrar a vítima que estava na viatura para ele, mas elas reconheceram o acusado; QUE foi apresentado o acusado na delegacia, para fazer a apresentação ao delegado; QUE foi feito o contato com algumas vítimas e elas começaram a aparecer; QUE tinham vítimas fazendo o boletim de ocorrência na delegacia; QUE algumas vítimas fizeram o reconhecimento ao passarem com o acusado, e também fizeram o reconhecimento perante a autoridade policial; QUE depois que encontramos a outra AGU, que fez a prisão do acusado MÁRCIO que estava no hospital, essa AGU estava na posse da CNH do outro acusado e uma das vítimas reconheceu ele também como envolvido no assalto; QUE a vítima que estava na viatura estava fazendo o rastreamento de sua esposa, sendo encontrado o celular na casa do acusado, sendo apresentado na delegacia, juntamente com os outros objetos subtraídos; QUE o delegado depois fez o auto de entrega; QUE os aparelhos foram encontrados escondidos no forro, ele informou onde estavam; QUE tinha um cômodo onde foi encontrado algumas chaves de carro e no outro cômodo que estava o esconderijo, também foi encontrada a moeda, arma de fogo e alguma quantia em dinheiro; QUE a entrada no cômodo foi tranquila, pois tinham duas crianças com eles; QUE a reação foi normal, ela saiu com as crianças que estavam lá dentro; QUE eram mais de dez aparelhos encontrados no kit net.”

A testemunha SD-PM
CARLOS ALBERTO SANTOS FILHO
declarou: (id.21600101; 21600103)

“
QUE participou da prisão do acusado RAFAEL; QUE a prisão se deu em razão de denúncia do CIOP que estava tendo um assalto na DROGASIL, como estavam mais próximos se deslocaram até lá; QUE

haviam os acusados saídos do local em torno de 2 a 3 minutos saídos; QUE uma das vítimas havia rastreado o seu celular; QUE duas vítimas disseram que haviam sido subtraídas seus aparelhos celulares e chave de veículos; QUE na farmácia haviam levado saco de dinheiro; QUE as vítimas informaram que eles estavam armados, com arma de fogo; QUE uma das vítimas estava fazendo o rastreamento em tempo real no seu celular, que ele estava em deslocamento para área de outro batalhão, foram seguindo o rastro, que o rastreamento parou em uma vila de kit net; QUE estava fechado lá, aí encontraram o dono das kit nets, momento que foi informado para o mesmo sobre a situação do assalto e que estava sendo rastreado um dos celulares roubados e que estava dando dentro de uma kit net; QUE autorizou a entrada e levou até o local onde estava dando o rastreamento; QUE ao chegar na kit net, bateram e a esposa do acusado RAFAEL; QUE ao adentraram no imóvel encontraram os celulares numa mesa; QUE a princípio foi só um aparelho celular encontrado; QUE os demais, após o acusado ser indagado, ele mostrou onde estavam escondidos; QUE o acusado confessou a prática criminosa; QUE não falou nada sobre a participação de outras pessoas no roubo; QUE nunca tinha visto o acusado; QUE a vítima do celular que estava sendo rastreado fez o reconhecimento do acusado; QUE não lembra o nome da vítima; QUE na delegacia o acusado foi reconhecido por outras vítimas; QUE não sabe como se deu a apreensão do outro acusado; QUE o celular estava em cima de uma mesa.”

A testemunha CB-PM
AUGUSTO GIOVANNI IGREJA DA SILVA
informou: (
id.
21600103, 21600105)

“QUE participou da prisão de um acusado MÁRCIO; QUE nesse dia no dia 02/02 estava tendo uma operação na área “OPERAÇÃO SUPREMO”, passaram na fonia por volta de 18hs que havia tido um assalto, por volta das 15hs, na DROGASIL, uma outra viatura do outro batalhão estaria na nossa área fazendo diligências, que estariam monitorando o celular de uma das vítimas e então começou a operação na área, onde na Av. Roberto Camelier, um nacional empreendeu fuga da nossa viatura, desembarcaram da viatura, acompanharam a pé e esse nacional (MÁRCIO) colidiu com uma moto, foi quando foi interceptado pelos policiais; QUE o rastreamento do celular estava dando no bairro do Jurunas, área que atua o depoente; QUE estavam em ronda normal no bairro do Jurunas, mas quando o acusado MÁRCIO viu a viatura policial saiu correndo, levantando suspeitas, que o depoente e outro policial desembarcou da viatura policial e como ele caiu já conseguiram interceptá-lo e perguntaram porque ele havia corrido e fazer a busca pessoal; QUE na posse dele havia um celular, uma habilitação de uma mulher e um cartão de banco de uma mulher; QUE o depoente começou a indagar o acusado, no primeiro momento não falou nada; QUE observou que o celular que o acusado portava (GALAXY ULTRA 22) custava quase R$ 10.000,00; QUE o depoente indagou do acusado se o celular era seu, no que respondeu que havia acabado de comprar; QUE foi observado que o acusado estava com muita dor, ele poderia ter fraturado algum membro, já passamos a solicitar o SAMU para assegurar sua integridade; QUE até o momento o depoente não tinha conhecimento de quem se tratava, em questão de alguns minutos, para atendimento dele, primeiros socorros, e após o seu atendimento pelo SAMU, foi deslocado até a Metropolitana, o depoente acompanhou no comboio, no meio do caminho o depoente teve ideia de parar na Seccional de São Brás e os documentos que tinha em posse e foi verificar se os documentos que o acusado portava tinha algum BO, foi que o delegado puxou no sistema e verificou que os dois documentos que o acusado estava eram documentos de duas vítimas que teriam feito um tempo antes, um

BO referente a este assalto, foi aí que o quebra cabeça começou a montar segundo o depoente; QUE a ambulância do SAMU não parou na Seccional de São Brás; QUE o depoente se deslocou, após as informações colhidas até o Metropolitano para indagar o acusado (MÁRCIO); QUE o acusado MÁRCIO confirmou ao depoente que estava no assalto; QUE o depoente na Seccional de São Brás pediu os contatos das vítimas descritas nos documentos e já tentou fazer contato com as mesmas, momento que elas informaram que estavam na Delegacia da Sacramenta já com outra viatura; QUE a viatura entrou na área, mas saiu, aí o depoente perdeu contato com a viatura; QUE começou a chegar informações para o depoente que eram em torno de três ou quatro pessoas envolvidas no assalto na DROGASIL, mas a viatura do depoente só conseguiu pegar o acusado MÁRCIO; QUE confessou parcialmente o assalto, não deu detalhes; QUE o acusado informou que havia várias pessoas na farmácia; QUE o depoente ficou sabendo que eram em torno de três ou quatro pessoas, que um deles não encontrou na farmácia, ficou aguardando no carro, dando apoio, que ficou sabendo por outra guarnição, que viu as imagens; QUE o outro nacional veio ver na delegacia da Sacramenta; QUE o acusado MÁRCIO foi preso na Roberto Camelier, na área do Jurunas, segunda companhia; QUE foi chegando pessoas próximas ao local, dentre elas parente do acusado, aí ficou sabendo que ele residia ali próximo, parentes trouxeram documentos dele; QUE no momento que os familiares trouxeram o documento dele, o depoente puxou no sistema e ele já tinha passagem pela polícia por outros delitos e estava solto provisoriamente.”

A testemunha SD-PM
JOSÉ THALES BARROS DA COSTA
afirmou: (id. 21600105; 21600107)

“QUE participou da prisão do acusado MÁRCIO; QUE estavam em diligências na “OPERAÇÃO SUPREMO” e receberam denúncia, via CIOP, que havia um assalto na farmácia DROGASIL, da Av. Duque de Caxias e quando estavam em patrulha na Roberto Camelier, avistamos o acusado MÁRCIO, com as mesmas características, que ao avistar a viatura policial, o acusado tentou se evadir do local, e quando foram fazer a abordagem, ele veio a colidir com a moto; QUE ele caiu próximo a calçada, foram ver como ele estava e perguntaram o porquê teria fugido, ele começou a gaguejar, ficou nervoso, fora feito a busca pessoal, foi quando fora encontrado um celular, uma carteira de habilitação e um cartão de crédito, em nome de outra pessoa; QUE inicialmente ao ser abordado de quem seria os documentos, ele falou que seria de uns familiares, que seria da tia dele, entretanto, a carteira de habilitação e o cartão de crédito eram de pessoas diferentes; QUE o celular estava como se tivesse reiniciado, ele não soube dizer de quem era o celular; QUE ligaram para o SAMU para prestar socorro, depois ligaram para outras VTRES para saber mais sobre os fatos do assalto; QUE o acusado no Metropolitano confessou o assalto; QUE no hospital tiveram conhecimento da real participação no assalto e de acordo com as características que deram dos indivíduos, pelas diligências que estavam ocorrendo; QUE no hospital Metropolitano ele resolveu confessar; QUE ele resolveu confessar após as características dos indivíduos envolvidos no assalto e diante das indagações de quem eram os documentos de que estava na sua posse; QUE tem passagem na polícia; QUE não sabe nada sobre o outro acusado, porque foi outra viatura, só soube na delegacia.”

O acusado
RAFAEL CAUÃ BARBOSA BOTELHO,
em seu interrogatório declarou
:
(id. 21600107; 21600109)

“QUE o réu declarou que permanecerá em silêncio quanto as perguntas da acusação e do juízo, só irá responder de sua defesa; QUE estava sentado na sua residência com sua namorada, quando os policiais adentraram e não pediram permissão, arrombaram a porta, meteram o pé na porta; QUE estavam em cima dele, fazendo várias perguntas, com uma sacola na mão, uma mochila na mão; QUE ficou sem entender nada; QUE os policiais lhe bateram muito; QUE se sentiu ameaçado; QUE os policiais ao chegarem na sua casa disseram que estava havendo rastreamento de telefone aqui nessa casa, é tu que és o ladrão, tu és assaltante; QUE respondeu que não era ele, que não tinha envolvimento com nada, aí começaram a lhe bater; QUE na residência tinham duas crianças e sua namorada; QUE estava na casa deitado sem camisa; QUE no momento que os policiais chegaram não estava presente o dono da kit net; QUE lhe espancaram e depois lhe levaram até a Seccional da Sacramenta; QUE tinham várias imprensas e várias pessoas dizendo que era ele; QUE as vítimas não o reconheceram; QUE na delegacia fora ameaçado pelos policiais.”

O acusado
MÁRCIO CORREA DAS NEVES RAMOS
declarou (id.21600111; 21600113)

“QUE não participou do assalto na farmácia DROGASIL; QUE estava chegando de moto em sua residência, QUE reconheceu o JOSE THALES como um dos policiais que estava na ocasião; QUE quando desceu da moto, o policial disse para aí moleque, que o rapaz foi embora e o depoente continuou; QUE tinha ido comprar drogas, que é usuário de drogas, tira cheirado pó, quando o policial mandou o depoente parar, apontando uma arma para o depoente, ocasião que o depoente saiu correndo para o meio da rua; QUE quando viu foi atropelado e estava com a perna quebrada; QUE o policial revistou o depoente, tirando o celular; QUE o policial olhou o celular e perguntou de quem era, no que o depoente declarou que tinha acabado de comprar o celular; QUE quando ele tirou a capa do celular, tinha um documento atrás da capa do celular; QUE perguntou de quem era aquele documento, no que respondeu que não sabia, porque tinha acabado de comprar o celular; QUE encheu de gente no local, os seus vizinhos e familiares do depoente, para evitar que ocorresse alguma coisa com ele; QUE quem chamou o SAMU foi seus vizinhos; QUE a ambulância levaram para o hospital; QUE chegando no hospital

lhe botaram numa sala com outros, que à noite levaram para cima onde ficam os operados; QUE noutro dia fora operado e levaram onde fica os presos; QUE recebeu a assistência médica no Metropolitano durante oito dias; QUE ao receber a alta médico fora levado para Marituba onde está até hoje; QUE não conhece o RAFAEL; QUE conversaram na carceragem; QUE nega que estivesse na data do fato na DROGASIL; QUE a lesão em sua perna decorreu porque o carro lhe atropelou, não tem nada a ver com os policiais; (...) QUE estava na rua sem tornozeleira, que fora condenado a quatro anos, que recorreu a decisão; QUE respondeu a 2012 por um roubo de bicicleta; QUE comprou o celular e subiu na moto e veio embora, só veio ver os documentos quando o policial tirou a capa do celular; QUE o celular não tinha documento, pode ser que era roubado; QUE pagou R$ 150,00 pelo celular; QUE comprou o celular de outro usuário da boca de fumo, isso ocorreu 16hs.”

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que as autorias delitivas do crime de roubo não têm como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, uma vez que os acusados
RAFAEL CAUA BARBOSA BOTELHO e MÁRCIO CORREA DAS NEVES RAMOS
, foram reconhecidos pelas vítimas

e testemunhas, quando ouvidas judicialmente, reconheceram os denunciados como um dos autores do assalto no qual foram vítimas. Hipótese na qual a autoria delitiva não foi estabelecida não só no reconhecimento fotográfico, o qual foi feito pelas vítimas em delegacia, e, ainda, ratificado, em juízo, ressaltando-se ainda que foram apreendidos com os réus objetos pertencentes das vítimas.

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento dos réus

pelas vítimas, foi realizado por meio fotográfico e confirmado em Juízo por ambas as vítimas.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa fundamenta seu pedido na ausência de provas aptas a sustentar a manutenção da condenação em desfavor dos apelantes, tendo em vista não há provas seguras de que os réus tenham concorrido para prática da infração penal, uma vez que os réus negaram suas participações no referido delito, assim como o fato dos réus não terem sido preso no local do roubo, onde foram apreendidos em lugares diferentes e distantes, e considerável tempo após o crime.

Entendo que não merece acolhimento o pedido da defesa, tendo em vista, que os policiais que participaram da ação que levou a prisão dos réus, foram contundentes da participação dos réus no crime descrito na denúncia, tendo em vista que ambos foram pegos na posse de objetos e documentos pertencentes às vítimas.

Destaque-se que a ação que levou a prisão do réu/apelante decorreu de diligências realizada pela Polícia Militar, que após informações colhidas levaram a residência do réu RAFAEL, onde fara detido, na posse de objetos pertencentes aos ofendidos.

Ressalte-se ainda que a ofendida FRANCIMARA GUIMARÃES COSTA MONTEIRO, quando ouvida judicialmente ratificou que fizera o reconhecimento dos réus em delegacia, e que não restou qualquer dúvida quanto a participação do réu DENIVAN SANTOS SOUZA

e seu comparsa na empreitada criminosa que foram vítima.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e pela prova oral colhida em juízo, ratificadas em juízo na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelos ofendidos, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante
RAFAEL CAUA BARBOSA BOTELHO
, juntamente com seus comparsas participaram da ação delituosa, subtraindo das vítimas seus objetos pessoais, sendo inclusive reconhecido em delegacia pelas vítimas
SANDRA SUELY LEDO FERREIRA, LINA IZUMI NAKAYAMA e DEBORA NICOLI RODRIGUES DIAS
o aparelho celular da primeira vítima e da segunda sua bolsa. Quanto ao apelante
MÁRCIO CORREA DAS NEVES RAMOS,
também fora reconhecido pelas
vítimas SALATIEL DE SOUZA ARAUJO, VANESSA DANIELE FERRY DOS SANTOS
e
NÚBIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO.

Nos crimes de roubo, a palavra das vítimas é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória dos acusados, pois as vítimas ouvidas em juízo fizeram o reconhecimento dos apelantes em delegacia.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados, assim como a violência com que agiu com o fim de obter os objetos pessoais dos ofendidos.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não teve nenhuma dúvida do crime praticado pelos acusados/apelantes, no qual descrevera toda a dinâmica delitiva, assim como pelo acervo probatório constituído durante a instrução.

Ressalte-se que quando os apelantes foram detidos, ambos estavam na posse de objetos e documentos das vítimas, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.21599972-49/50) e Auto de Entrega. (id.21599972-51/58)

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação dos apelantes na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Há ainda as declarações prestadas pelos policiais militares, compromissados na forma da lei, nos quais foram correntes e sem contradição, descrevendo toda a dinâmica das diligências que levaram a detenção dos apelantes.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" ( AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2014982 MG 2021/0368747-8, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do
s
apelante
s, não sendo o caso em debate
.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do
s
apelante
s
deveras ser rejeitado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Quanto ao apelante RAFAEL BOTELHO.

Neste capítulo a Defesa se insurge contra a pena aplicada ao apelante
RAFAEL CAUA BARBOSA BOTELHO
, sob o fundamento que na 2ª fase da dosimetria da pena, embora o juízo tenha reconhecido a atenuante prevista no art. 65, I, do CPB (menoridade penal), entretanto, deixou de aplicar o seu quantum redutor, em razão do entendimento da Súmula 231 do STJ, o que deve ser desconsiderado tal entendimento.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

Mais uma vez não merece acolhida o pleito da Defesa, uma vez que a pena-base fora fixada no seu mínimo legal, o que deve ser mantido o entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA APLICADA AO APELANTE MÁRCIO

RAMOS

Por fim a defesa questiona o quantum de aumento aplicado quanto a agravante reincidência ao apelante MÁRCIO, sob a alegação que a magistrada deixou de justificar o motivo pelo qual aplicou o quantum de aumento de 1⁄4, contrariando jurisprudência do STJ, segundo qual a reincidência justifica o agravamento da pena em somente 1/6 (um sexto), ressalvada uma minuciosa fundamentação, tese discorrida no tema repetitivo 1.172: “A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa do que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.”

O quantum de aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência não está estipulado no Código Penal , devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena.

As agravantes e atenuantes não possuem o
quantum
definido pelo legislador, e devem ser consideradas pelo órgão julgador na segunda fase da dosimetria, que observará os limites mínimo e máximo do preceito secundário do tipo penal incriminador.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal construiu o entendimento, pelo qual a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1⁄6 (um sexto).

Assim, o aumento da pena em razão da agravante da reincidência em patamar superior a 1⁄6 (um sexto) demanda fundamentação concreta e específica para justificar o aumento em fração mais elevada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PATAMAR DE AUMENTO À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ORDEM CONCEDIDA. 1. A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ. 2. A reincidência específica não enseja aumento da pena na segunda fase da dosimetria, de forma isolada, em patamar mais elevado. 3. Concedida a ordem de habeas corpus a fim de, reformando o acórdão recorrido, fixar a fração de 1/6 (um sexto) para a reincidência específica, e readequar a pena do Paciente ao patamar de 7 (sete) anos 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, mantidos os demais aspectos da dosimetria.

(STJ - HC: 471929 SP 2018/0256958-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

No ponto, merece reforma a individualização para limitar
a
exasperação à fração de 1⁄6 (um sexto), uma vez que ao aplicar o referido quantum de aumento, a magistrada deixou de proceder a devida fundamentação, o que violou
ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Desse modo, passo à readequação da pena ao apelante MÁRCIO RAMOS, no qual fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase
– presente a causa de aumento § 2º, II, § 2º-A, I, do art. 157, do CPB, fixo a pena em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez dias de reclusão, além 18 (dezoito) dias-multa.

Concorrendo ainda o concurso formal (art.70, 1ª parte, do CPB) razão pela qual torno final e definitiva a pena em
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, e no mérito
concedo parcial provimento
, para
alterar exclusivamente a pena
do apelante
MÁRCIO CORREA DAS NEVES RAMOS
, para em
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa,
mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024